Tribunal: TJSP
Processo: 2153466-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo
de
instrumento
no
2153466-82.2020.8.26.0000,
da
Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCCO
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. e é agravado
DOUGLAS MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2153466-82.2020.8.26.0000 – Crs 12820e
2
Voto no 42.965
Agravo de instrumento no 2153466-82.2020.8.26.0000
Processos originário e conexo no
1080795-06.2019.8.26.0100 e no
2128474-57.2020.8.26.0000
19a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravante: Lucco Produções Artísticas Ltda.
Agravado: Douglas Mendes
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Admite-se penhora sobre direitos do
fiduciante, executado, sobre veículos
objeto de alienação fiduciária.
Exequente
agrava
da
respeitável
decisão (fls. 55/58) que, na execução de título
extrajudicial, indeferiu pedido de penhora sobre os
direitos do executado sobre os veículos objetos de
alienação fiduciária. Insiste na pretensão e nega que tenha
sido comprovada a venda, à falta do “certificado de
registro” de ambos os veículos e de documento do órgão
de trânsito, a que não basta, sustenta, “procuração por
instrumento particular” que outorga “poderes para
administração”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2153466-82.2020.8.26.0000 – Crs 12820e
3
Foi indeferido o pedido de atribuição
de efeito suspensivo (fls. 75/76) e veio preparo (fls.
72/73).
É o relatório.
Objeto de alienação fiduciária (fl.
27/29), os veículos não se sujeitam por isso mesmo à
penhora, que recai, sim, sobre os direitos do fiduciante, o
executado.
O aceno com cessão, não compra e
venda, não altera a conclusão.
A despeito de “baixa liquidez” e de ser
“inócua e inútil”, a medida decorre de norma expressa
(Código de Processo Civil de 2015, art. 835, XII).
Assim, defere-se o pedido e se ordena
a penhora sobre os direitos do executado sobre os
veículos.
Anota-se que se procede a julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2153466-82.2020.8.26.0000 – Crs 12820e
4
simultâneo
com
o
agravo
de
instrumento
2128474-57.2020.8.26.0000.
Pelas
razões
expostas,
dá-se
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator